Tribunal: TJDFT
Processo: 0729171-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729171-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MEGA FRIOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME, WELLINGTON GOMES PEREIRA, ANDRE AZEVEDO SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0013038-45.2016.8.07.0003, proposta pelo Agravante em desfavor de MEGA FRIOS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA E OUTROS, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens dos Executados, ora Agravados, via sistema SISBAJUD. Preparo regular (Num. 28918692 e 28918693). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 13 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador